Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700773-29.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO WALLACE OLIVEIRA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. NULIDADE AFASTADA. OFENSA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. QUANTUM DE AUMENTO. INFERIOR À FRAÇÃO NORTEADORA. RECURSO EXCLUSIVO DEFESA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE CONFISSÃO. INEXISTENTE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. I - Afasta-se a alegada nulidade da prova por violação de domicílio, quando os policiais se dirigiram à residência do agente para localizar arma de fogo, da qual se teve denúncia que o réu estava portando em via pública, em situação de vias de fato, sendo autorizado o ingresso pelo genitor do réu no local. II - Os policiais ao realizarem a busca na residência do apelante, agiram amparados em fundada suspeita e sem desvio de finalidade ocorrendo a teoria do encontro fortuito ou casual de provas, denominado pela doutrina de serendipidade, que empresta legalidade ao acervo. III - Não há que se falar em ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois não demonstrado qualquer prejuízo ao réu, uma vez que a simples menção da confissão inquisitorial do agente em outros autos em que foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, foi apenas uma observação feita pelo Sentenciante e não elemento de prova que embasou o decreto condenatório. IV - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando comprovado nos autos que mantinha em depósito, em sua residência, 58.341mL (cinquenta e oito litros e trezentos e quarenta e um mililitros) de diclorometano (loló), que pelas circunstâncias seriam destinados para difusão ilícita. V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da penabase em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VII – Tendo em vista que o apelante não confessou a autoria do delito que lhe foi imputado, limitando-se a afirmar que a substância que mantinha em depósito era utilizada na sua atividade profissional, não faz jus a circunstância atenuante da confissão espontânea. VIII - A reincidência constitui óbice legal para a aplicação do privilégio. IX - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP. X - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e no mérito desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, vez que teria sido fundamentado exclusivamente em depoimentos prestados pelos policiais, sem o esteio de outros elementos probatórios. Defende a ilegalidade da busca realizada em seu domicílio, porquanto ausente a voluntariedade da permissão de entrada. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRAFICO DE DROGAS. INGRESSO IRREGULAR NO DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTRADA FRANQUEADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. No caso concreto, o ingresso dos policiais na residência do recorrente foi autorizado e se deu após os policiais apreenderem um adolescente envolvido numa ocorrência de trânsito até a sua casa para buscar os documentos e informar algum responsável, momento em que visualizaram outra pessoa no interior da casa fazendo uso de crack. 3. Esclarecer eventuais controvérsias a respeito da autorização para o ingresso dos policiais no imóvel demandaria revolvimento aprofundado de provas, inviável na via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Tendo o TJSC, a partir das circunstâncias da prisão, concluído pela prática do crime de tráfico de drogas, o acolhimento da pretensão defensiva - desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Entorpecentes -, demandaria reexame de provas, medida incabível na via do recuso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.491.346/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/5/2024). Outrossim, acrescente-se que: “A Jurisdição ordinária concluiu pela condenação da Ré pelo crime de tráfico de drogas, refutando as teses absolutória e desclassificatória (...) 2. Nesse cenário, para o Superior Tribunal de Justiça decidir em sentido contrário, teria de revolver todo o acervo fático probatório dos autos, providência terminantemente vedada pelo óbice absoluto da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.480.768/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 15/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002